Tribunal: TJDFT
Processo: 0711981-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal Defensiva. Tentativa de roubo majorado. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Pretensão de afastamento da causa de aumento do art. 157, § 2o, VII, do CP. Improcedência. Arma branca apreendida quando da prisão em flagrante do réu. Demonstração da ausência de potencialidade lesiva do artefato. Ônus da defesa (CPP, art. 156). Tentativa. Iter criminis. Incidência da fração redutora de 2/5 mantida. Dosimetria da pena escorreita. Recurso conhecido e desprovido.